Tribunal: TJDFT
Processo: 0763161-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL REALIZADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME:
1. A autora propôs ação de guarda e regulamentação de visitas contra o réu, solicitando a guarda unilateral do menor. O requerido, por sua vez, realizou pedido contraposto de regulamentação das visitas paternas.
2. O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido de guarda unilateral, fixando a guarda compartilhada com lar de referência materno, e parcialmente procedente o pedido contraposto, estabelecendo o regime de convivência paterno-filial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A controvérsia envolve a modalidade de guarda e o regime de convivência, além de alegações de cerceamento de defesa por parte da autora, que alega não ter tido oportunidade de participar adequadamente do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Preliminares de cerceamento de defesa:
i. Acesso à audiência de conciliação: A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a autora foi devidamente intimada e teve oportunidade de participar da audiência.
ii. Apresentação de quesitos e assistente técnico: A alegação foi rejeitada, pois o estudo psicossocial não é prova pericial e não admite a apresentação de quesitos ou assistente técnico.
iii. Escuta especializada da criança: A matéria configura inovação recursal e a escuta especializada é aplicável apenas em casos de possível violência contra a criança, o que não se aplica à hipótese.
iii. Deficiência na representação processual: A alegação foi rejeitada, pois a autora substituiu seus advogados várias vezes ao longo do processo, o que indica que qualquer deficiência na condução decorreu de sua própria conduta.
iv: Pedido de nova audiência de conciliação e oitiva de testemunhas: A alegação foi rejeitada, pois desnecessária a realização de nova audiência de conciliação e oitiva de testemunhas, uma vez que o estudo psicossocial foi realizado e as partes tiveram oportunidade de se manifestar.
5. Mérito:
i. Regime de guarda: O estudo psicossocial concluiu que ambos os genitores possuem condições de exercer a guarda compartilhada, sendo esta a modalidade que melhor atende ao interesse do menor. A guarda compartilhada foi mantida com lar de referência materno.
ii. Regime de convivência paterno-filial: O regime de convivência foi estabelecido de forma progressiva, com visitas alternadas, visando garantir o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Preliminares rejeitadas. Negado provimento ao apelo da autora, mantendo-se a decisão de primeira instância que fixou a guarda compartilhada com lar de referência materno e estabeleceu o regime de convivência paterno-filial.
Tese de julgamento: "A guarda compartilhada deve ser mantida quando ambos os genitores possuem condições de exercer o poder familiar, sendo esta a modalidade que melhor atende ao interesse do menor. O regime de convivência deve ser estabelecido de forma progressiva, visando garantir o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança."